Tribunal: TJDFT
Processo: 0708348-88.2019.8.07.0014
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0708348-88.2019.8.07.0014 EMBARGANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL DOLCE VITTA EMBARGADO: CAESB, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Por haver pedido de concessão de efeito modificativo, intime-se a Embargada para contrarrazoar os Embargos de Declaração Id. 35476316, caso queira. Brasília, 31 de maio de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora